Tribunal: STF
Processo: HC 236540
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jario de Oliveira Vieira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2309472/RN, Relator o Ministro Og Fernandes.



    No presente writ, a defesa aduz, em síntese, que o Ministro do STJ não acatou o pedido de remessa dos autos ao Juízo de origem para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que entendeu que, como o agravo não teria ultrapassado a barreira da admissibilidade, não teria matéria a ser analisada naquela Corte Especial. Ademais ordenou o trânsito em julgado com a consequente baixa nos autos para o juízo de 1º grau. 



    A defesa prossegue que “nesta data, 18 de dezembro de 2023, foi juntada certidão aos autos de 2º grau do TJRN, onde é claro que o trânsito em julgado ocorreu em 07 de dezembro de 2023, sendo por fim, suscitado o acordo de não persecução antes do trânsito em julgado. Uma vez que foi peticionado ao STJ na data de 02 de dezembro de 2023 e no TJRN 2º grau, na data de 04 de dezembro de 2023, ambos solicitando o ANPP”. 



    Pugna, assim, inclusive liminarmente, pela “remessa dos autos ao Ministério Público, para que seja oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, haja vista que o paciente preenche todos os requisitos necessários e se trata de lei posterior mais benéfica”.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto a aplicação do ANPP, já decidiu a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em recente julgamento, pela possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência . 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC nº 220.249/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/2/23).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento do pleito absolutório, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação. 5. Agravo interno desprovido.” (HC nº 225.293/MT-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 5/6/23). (grifei)  



    Com efeito, tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso concreto, visto que houve o trânsito em julgado da condenação, conforme assentou o Ministro Og Fernandes:  



    “Consequentemente, afigura-se inviável a adoção da providência solicitada pela parte requerente, porquanto, consolidada a conclusão pela inadmissão do recurso especial, há de se observar o trânsito em julgado retroativo em face do decreto condenatório proferido nos autos, inviabilizando qualquer outra apreciação. 



    Ante o exposto, nada há que se possa apreciar ou prover nessa oportunidade. Tendo em vista o decurso de prazo para interposição de qualquer outro recurso cabível contra o acórdão de fls. 985-986, certifique-se o trânsito em julgado com posterior baixa dos autos”. (edoc. 11, grifamos)  



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente